Tribunal: TJDFT
Processo: 0714017-81.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0714017-81.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDSON GAUDENCIO FILHO, SILVANA LOPES DE MENEZES GAUDENCIO APELADO: TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA., TERRACAP D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por EDSON GAUDÊNCIA FILHO e SILVANA LOPES DE MENEZES GAUDÊNCIO em face da sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos de no 0714017-87.2017.8.07.0018 e 0713375-11.2017.8.07.0018. Em Despacho (ID 32373913) esta Relatoria suspendeu presente feito pelo prazo de 60 (sessenta) dias (ID 24160336), por ocasião da realização de audiência de conciliação. A parte Apelada, TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA, juntou aos autos Petição de ID 32805924 informando que foi realizada sessão coletiva de conciliação no último dia 10/02/2022, mas não houve a efetivação de acordo entre as partes. Ao final, requer que seja determinado o encaminhamento dos autos ao CEJUSC para fins de designação de nova audiência individual de conciliação. Posteriormente, a parte Apelante, EDSON GAUDENCIO FILHO e SILVANA LOPES DE MENEZES GAUDENCIO, juntou aos autos Petição ID 32814611, informando que não houve a finalização de acordo entre as partes. Ao final, requer que seja determinado o encaminhamento dos autos ao CEJUSC para fins de designação de nova audiência individual de conciliação. Decido. O art. 334, § 2o, do CPC. dispõe que é possível que a composição dê-se em mais de uma audiência, desde que necessárias à composição das partes.. Contudo, elas não podem exceder a 2 meses da data de realização da primeira sessão. Desse modo, INTIME-SE a Apelada, TERRACAP, para manifestar-se acerca de seu interesse em realizar nova audiência de conciliação proposta tanto pela parte adversa, quanto pela Apelada, TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA. Publique-se. Intime-se. Brasília, 3 de março de 2022 14:47:56. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador